Tribunal: TJSP
Processo: 0005192-46.2022.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que deixa de considerar a conduta praticada pelo sentenciado em 03/01/2021 (crime doloso durante a saída temporária) como falta disciplinar de natureza grave e restabelece o regime semiaberto para cumprimento da pena – Reforma – Falta grave devidamente apurada no procedimento administrativo disciplinar, no qual se apurou que o réu foi preso em flagrante pela

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que deixa de considerar a conduta praticada pelo sentenciado em 03/01/2021 (crime doloso durante a saída temporária) como falta disciplinar de natureza grave e restabelece o regime semiaberto para cumprimento da pena – Reforma – Falta grave devidamente apurada no procedimento administrativo disciplinar, no qual se apurou que o réu foi preso em flagrante pela prática de crime doloso de receptação – Prescindibilidade do trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos da ação penal instaurada para apuração do fato para fins de reconhecimento da falta grave – Súmula 526 do C. STJ – Existência de prévia oitiva judicial do sentenciado – Apelação ministerial provida, para reconhecer como falta grava a conduta praticada pelo agravado no dia 03/01/2021 (Comunicado de Evento no 108/2021/CPPV), bem como para determinar a regressão dele ao regime fechado, a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime e a perda dos dias remidos na fração de 1/3 (um terço), nos termos acórdão.